Tribunal: STF
Processo: RE 1298517
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Vistos.



    Carlos Ferrara Junior e outros interpõem recurso extraordinário, com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela da 2ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, assim ementado:



    “SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. PRÊMIODE INCENTIVO. Pretensão à inclusão do valor do prêmio de incentivo na base de cálculo do décimo terceiro salário e do terço constitucional de férias. Possibilidade, em parte. Vantagens que devem incidir apenas sobre a parte fixa do benefício (50%), que assumiu caráter geral, incorporando-se aos vencimentos dos servidores. Art. 3º, I, do Decreto Estadual nº 41.794/97. Precedentes. Recursos conhecidos; provido em parte o da FESP e não provido o dos autores”.



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    Sustenta a parte recorrente violação dos artigos 5º, incisos XXII, XXIV e XXXVI, 37, caput, da Constituição Federal. 



    Requer a reforma do acórdão recorrido quanto aos índices de correção monetária e juros adotados, alegando que “o V. Acórdão ao decidir pela aplicação da Taxa Referencial - TR como fator de correção monetária - Lei 11.960/2009 -, viola o direito de propriedade e os princípios da justa remuneração, coisa julgada e da moralidade administrativa”.



    Em 23 de novembro de 2017, o Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal de origem, em razão do julgamento do RE nº 870.947/SE, feito paradigma do Tema 810 da repercussão geral, determinou a remessa dos autos à Turma Julgadora para a análise de eventual juízo de retratação.



    Em sede de juízo de retratação, a Turma assim se manifestou:



    “(...)



    Diante destas premissas, tem-se que a forma de atualização e dos juros moratórios se dará com a aplicação integral do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com redação dada pela Lei nº 11.960/09, com correção pela TR até 25.03.2015. Após essa data 25.03.2015 a correção monetária das condenações impostas à Fazenda Pública deverá observar o percentual cominado pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial IPCA-E. Já os juros de mora incidem a partir da citação, e observarão a sistemática do art. 1º-F, da Lei nº 9.494/1997, com redação atribuída pelo art. 5º da Lei nº 11.960/09”. (e-Doc 26)



    Decido.



    A irresignação merece prosperar.



    Este Supremo Tribunal Federal, ao examinar o RE nº 870.947/SE, concluiu pela existência da repercussão geral da matéria constitucional versada nestes autos. O assunto corresponde ao tema 810 da Gestão por Temas da Repercussão Geral do portal do STF na internet e trata da validade, ou não, da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre condenações impostas à Fazenda Pública segundo os índices oficiais de remuneração básica da caderneta de poupança (Taxa Referencial TR), conforme determina o art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009.



    Cabe ressaltar que o Plenário desta Corte, na sessão de 3 de outubro de 2019, finalizou o julgamento dos embargos de declaração opostos contra o acórdão de mérito da repercussão geral, aos quais havia sido conferido efeito suspensivo pelo Relator, concluindo pela rejeição dos mencionados embargos e pela não modulação dos efeitos do acórdão de mérito do RE nº 870.947/SE.



    Dessa forma, esta Suprema Corte, ao concluir pela não modulação dos efeitos da referida decisão, atribuiu-lhe eficácia retroativa para declarar a inconstitucionalidade do índice de correção monetária (Taxa Referencial) desde a data da edição da Lei nº 11.960/2009.



    Nessa conformidade, verifica-se que o acórdão recorrido divergiu do entendimento desta Corte, uma vez que determinou a aplicação integral do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960/09, com correção pela TR até o dia 25 de março de 2015.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso V, do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015), dou provimento ao recurso extraordinário, nos termos da fundamentação.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de março de 2022.



    Ministro Dias Toffoli



    Relator



    Documento assinado digitalmente